Tribunal: TJPA
Processo: 0813419-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813419-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DIEGO DA CONCEICAO ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0813419-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
FLÁVIO DIEGO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

0006098-83.2009.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DO APENADO. PLEITO REFORMA DA DECISÃO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 83, III, ‘B’ E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento

ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pel
a

Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de FLÁVIO DIEGO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
,
contra decisão da Vara de Execução de Pena Privativa De Liberdade em Meio Fechado e

Semiaberto de Belém/PA que indeferiu o livramento condicional pleiteado em prol do apenado.

Em razões, aduz o agravante que a decisão merece reforma, por não subsistir a afirmação de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, especialmente por constar certidão de bom comportamento carcerário emitida pelo órgão competente.

Que as insubordinações em que o apenado incorreram não possuem o condão de obstar o deferimento do livramento condicional, em razão do decurso de tempo superior a 12 meses.

Observa-se que os eventos utilizados para justificar a negativa, quais sejam, fuga em 11/10/2015 seguida de apresentação espontânea em 13/10/2015 e a outra em 17/10/2015, além de prática de novo delito em 21/07/2015 durante o cumprimento de pena, jamais pode ser considerado plausível. Aliás, quanto a primeira (11/10/2015) nunca é demais lembrar tratar-se de espécie de mora relativa que não caracteriza mora absoluta (fuga).

(...) Doravante, tornou-se defeso ao julgador levar em consideração, para fins de inquinar de negativo o requisito subjetivo, eventuais faltas graves ocorrentes há mais de 12 (doze) meses.

– Petição inicial, ID 15758036

Em Contrarrazões, a 4ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais de Belém/PA sustentou o não provimento do agravo, nestes termos:

Adentrando nas particularidades do caso concreto, destaca-se o histórico do Agravante, conforme os autos de seu processo de execução penal, que foi preso com nova incidência criminal em 17/08/2015 (seq. 1.4, fl. 44), tendo tal fato delituoso resultado na condenação objeto do Processo n° 0102013-41.2015.8.14.0049; ainda, empreendeu fuga do regime semiaberto em 17/10/2015, retornando ao sistema penitenciário mediante recaptura, sem novo delito, no dia 23/01/2016; por fim, em 05/03/2019 realizou tentativa de fuga, pelo que foi reconhecida a falta grave descrita no art. 50, II da LEP, conforme decisão do seq. 54.1. Nesse contexto, evidencia-se que o interno cometeu evasão do sistema penitenciário, bem como apresentou episódio de reincidência delitiva, agora cometendo um crime hediondo, enquanto estava em regime menos gravoso de cumprimento de pena, demonstrando pouco respeito às regras da execução penal. Logo, é possível afirmar que seu histórico apresenta diversos elementos negativos, haja vista que não apenas reincidiu em conduta delitiva, como também se evadiu, de maneira reiterada, do Sistema Penitenciário Estadual ao longo dos anos, demonstrando, de forma inequívoca, indisciplina e desrespeito às regras de cumprimento de pena.

– ID 15758038

Em seguida, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do agravo:

Em que pese a prática de falta grave possa ser utilizada para impedir a concessão do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante a execução, e a prática de falta grave nos últimos doze (12) meses inviabilize o requisito objetivo, in casu, constata-se que já fora superado o prazo de doze meses e conforme o previsto no art. 112, §7º, da LEP, o bom comportamento é readquirido após um (1) ano da ocorrência do fato.

(...) Destarte, no entender desta Procuradoria de Justiça, preenchidos os requisitos de natureza objetiva (cumprimento de determinado lapso temporal) e subjetiva (ostentar bom comportamento carcerário), dispostos no art. 83 do Código Penal, cabe o deferimento do livramento condicional em favor do agravante.

– Parecer, ID 15851842

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A princípio, cabe apontar que o juízo agravado indeferiu o pleito de livramento condicional utilizando como fundamento pontos claros de desconstituição da hipótese de bom comportamento do agravante durante o cumprimento de pena.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fugas em: 11/10/2015, 17/10/2015, bem como prática de novos delitos em: 21/07/2015, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

– Decisão agravada, ID 15758040

Vejamos a inovação trazida pela lei 13.964/2019 aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

Destoando do cenário ideal, o que se verifica ante a análise dos autos é a incidência do apenado em mais de uma fuga, além do cometimento de outro crime durante o cumprimento da pena em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já firmou compreensão no sentido de que o previsto “bom comportamento”, como requisito de análise subjetiva para a concessão do livramento condicional, deverá perpassar por verificação tangente a todo o cumprimento de pena, não havendo qualquer ilegalidade na negativa do benefício caso esta avaliação reste negativa.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PROVIMENTO.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, uma vez que, no curso do cumprimento da reprimenda, cometeu novo delito e empreendeu fuga em 29.03.2018, conforme consta na decisão que indeferiu o pleito na origem, demonstrando a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada.

Inteligência do art. 83, III,
a
, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema Repetitivo n. 1161: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806998-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional.

2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal.

3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814368-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022)

Na mesma direção está orientado o entendimento do STJ e do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena).

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).

(...) Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional.

(RHC 217448 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)

Some-se a isso a necessária aplicação do parágrafo único do art. 83, CP, ao caso:

Art. 83, CP. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Perante a análise dos autos verifico que escorreita a denegação do benefício de livramento condicional ao apenado, visto que, conforme acima demonstrado, inexiste desconformidade legal na decisão agravada

Assim,
conheço do agravo e nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional a FLÁVIO DIEGO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024